Tribunal: STF
Processo: ADI 119
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-19
Data de publicação: 2014-02-19

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos e expressões da Constituição do Estado de Rondônia, promulgada em 28 de setembro de 1989, e das suas Disposições Constitucionais Transitórias. Parcial prejudicialidade. Alteração substancial. Eficácia exaurida. Procedência parcial do pedido. Autonomia financeira do Tribunal de Contas. Disponibilidade remunerada a ex-detentor de mandato eletivo. Representação de inconstitucionalidade em âmbito estadual.



    1. Os arts. 101 e 102 da Constituição do Estado, os quais delineavam as competências e as prerrogativas do Ministério Público local e de seus membros, sofreram substanciais alterações com a Emenda Constitucional estadual nº 20/2001, de forma que restaram descaracterizadas as previsões originalmente neles contidas, ocorrendo, assim, a prejudicialidade do exercício do controle abstrato de normas. Precedentes.



    2. O art. 37 do ADCT da Constituição do Estado de Rondônia, por meio do qual foi anistiada a dívida da Assembleia Legislativa em relação ao Instituto de Previdência do Estado de Rondônia (IPERON), referente à contribuição previdenciária dos servidores daquela Assembleia consolidada até o mês de março de 1989, já produziu todos os seus efeitos jurídicos, tratando-se de norma de eficácia exaurida. Precedentes.



    3. O autor ataca trecho do art. 50 da Carta estadual que outorgou ao Tribunal de Contas do Estado, além da capacidade de autogestão, a autonomia de caráter financeiro. Constitucionalidade decorrente da outorga à Corte de Contas das mesmas garantias dadas ao Poder Judiciário (arts. 73 e 96 da CF/88), o que inclui a autonomia financeira.



    4. É inconstitucional a garantia da disponibilidade remunerada ao ex-detentor de mandato eletivo, com a opção pelo retorno ou não às atividades, se servidor público, após o encerramento da atividade parlamentar. Não conformidade com o Texto Magno, por ofensa ao regime constitucional da disponibilidade do servidor público (art. 41, §§ 2º e 3º, CF/88) e à regra de afastamento do titular de cargo público para o exercício de mandato eletivo (art. 38, CF/88). No caso específico do Estado de Rondônia, a Corte já declarou a inconstitucionalidade de preceito similar inserido na Constituição estadual pela Emenda nº 3/92 (ADI nº 1.255/RO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 6/9/01).



    5. Não é inconstitucional norma da Constituição do Estado que atribui ao procurador da Assembleia Legislativa ou, alternativamente, ao procurador-geral do Estado, a incumbência de defender a constitucionalidade de ato normativo estadual questionado em controle abstrato de constitucionalidade na esfera de competência do Tribunal de Justiça. Previsão que não afronta a Constituição Federal, já que ausente o dever de simetria para com o modelo federal, que impõe apenas a pluralidade de legitimados para a propositura da ação (art. 125, § 2º, CF/88). Ausência de ofensa ao art. 132 da Carta Política, que fixa a exclusividade de representação do ente federado pela Procuradoria-Geral do Estado, uma vez que nos feitos de controle abstrato de constitucionalidade nem sequer há partes processuais propriamente ditas, inexistindo litígio na acepção técnica do termo.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.